Tribunal: TJES
Processo: 5005014-42.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005014-42.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EMILIANO SILVA COELHO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL VALIDADA. IDENTIFICAÇÃO DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob a alegação de que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos foram efetuados em seu benefício previdenciário. A apelante sustenta a inexistência da contratação, requerendo a nulidade do débito e a restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, em razão da retenção indevida de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a autenticidade da contratação do empréstimo consignado e a eventual existência de fraude; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da suposta contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação ao apresentar documentos que demonstram a formalização do contrato mediante biometria facial validada por tecnologia segura, afastando indícios de falsificação ou uso indevido de identidade.

4)
A identificação digital da operação, com registro de IP compatível com o domicílio do consumidor e metadados técnicos que confirmam o uso de dispositivo regularmente identificado, reforça a presunção de legitimidade da contratação.

5)
A transferência integral dos valores para conta bancária de titularidade da consumidora, sem qualquer evidência de movimentação suspeita ou desvio por terceiros, constitui indício robusto da autenticidade da transação.

6)
A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a utilização de biometria facial, rastreamento de IP e a comprovação da efetiva disponibilização dos valores são suficientes para afastar alegações de fraude, tornando indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

7)
A inexistência de prova concreta de manipulação de dados ou uso indevido de informações pessoais inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, consequentemente, a configuração de dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar biometria facial validada, registro de IP compatível e transferência integral dos valores para conta do consumidor.

2. A ausência de indícios de fraude e a inexistência de prova de manipulação de dados afastam a configuração de dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.06.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5010313-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de indenização por danos morais ajuizada pela consumidora apelante em face da Facta Financeira S.A., sob a alegação de não ter contratado o empréstimo consignado cujos descontos foram efetuados em benefício previdenciário.

Afirma a apelante, em síntese, que jamais manifestou vontade de aderir à referida operação de crédito, de modo que o contrato celebrado seria absolutamente nulo, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e determinada a devolução dos valores indevidamente descontados, defendendo, ainda, a configuração de dano moral in re ipsa, pois a indevida retenção de verba alimentar teria imposto transtornos relevantes à sua esfera pessoal, sendo devida a reparação extrapatrimonial.

A sentença proferida pelo juízo de origem, no entanto, julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a regularidade da contratação e afastando a ocorrência de dano indenizável.

Pois bem. A análise da controvérsia exige a verificação da autenticidade da contratação do empréstimo consignado, uma vez que a ocorrência de fraude constitui pressuposto essencial para eventual reconhecimento da nulidade contratual e da responsabilidade civil da instituição financeira.

No caso dos autos, os documentos fornecidos pelo banco demonstram, de forma inequívoca, que a operação foi regularmente formalizada.

A biometria facial coletada no ato da contratação,
além de apresentar correspondência com os registros oficiais do apelante, foi validada mediante tecnologia segura, afastando a alegação de falsificação ou uso indevido de identidade
.

Ademais, os
metadados técnicos
confirmam que a transação ocorreu a partir de um dispositivo móvel regularmente identificado e o acesso realizado por meio de IP compatível com o domicílio do recorrente
.

Não bastasse isso,
os valores contratados foram integralmente transferidos para conta bancária de titularidade do apelante, sem qualquer registro de movimentação suspeita ou evidência de desvio dos recursos por terceiros
.

Dessa forma, a conjugação desses elementos revela, de maneira inequívoca, ter sido o contrato celebrado de forma legítima, o que inviabiliza a tese de fraude sustentada pela apelante.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal corrobora essa conclusão, pois em diversos casos análogos reconheceu que a biometria facial validada, a identificação de IP e a efetiva transferência dos valores para conta de titularidade do consumidor configuram indícios robustos de regularidade da contratação, desconstituindo a alegação de fraude. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.
2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4. Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva.
7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002647-70.2022.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial. 2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005928-09.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010313-67.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

Nesses termos, não havendo elementos que demonstrem a manipulação de dados ou a utilização indevida de informações pessoais por terceiros, a presunção é de contrato regularmente firmado pela consumidora.

Portanto, impõe-se afastar a pretensão recursal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.